Tribunal: TCU
Processo: 011.024/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em convênio que tinha por objeto a regularização fundiária mediante identificação, cadastro, medição, demarcação topográfica georreferenciada e outorga do título de domínio das parcelas individuais, integrantes de diversas glebas no Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio Incra/GERR-SICONV 752449/2010 - Programa Roraima Legal, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Governo do Estado de Roraima, cujo objeto consiste na regularização fundiária mediante identificação, cadastro, medição, demarcação topográfica georreferenciada e outorga do título de domínio das parcelas individuais, integrantes de diversas glebas no Estado de Roraima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.2.1. manifeste-se acerca das providências adotadas pelo Governo do Estado de Roraima as quais visaram corrigir as irregularidades apuradas no âmbito do Trabalho Técnico e Social do objeto do Convênio Incra/GERR-Siconv 752449/2010 - Programa Roraima Legal, comunicando seus resultados a esta Corte; 9.2.2. apure o eventual prejuízo suportado pelo erário federal no âmbito do Convênio Incra/GERR-Siconv 752449/2010 - Programa Roraima Legal, enviando a esta Corte sua manifestação a respeito e, se for confirmado o dano, deixe de repassar os valores remanescentes dessa avença, na exata da proporção do prejuízo constatado, até que o Estado de Roraima venha ressarcir tais valores aos cofres da União; 9.2.3. ajuste o fluxo financeiro do Convênio Incra/GERR-SICONV 752449/2010 - Programa Roraima Legal, em decorrência da alteração da meta de regularização fundiária das 18.000 ocupações para perímetro de km georreferenciado, encaminhando a respectiva memória de cálculo a esta Corte; 9.3. dar ciência à Superintendência de Regularização Fundiária da Amazônia Legal/Incra e ao Governo do Estado de Roraima de que o processo de regularização fundiária das terras outrora pertencentes à União na Amazônia Legal e que foram transferidas ao Estado de Roraima deve observar, em todas as suas fases, os princípios constitucionais que norteiam a atuação da Administração Pública, especialmente os princípios da moralidade, da impessoalidade, da economicidade e da eficiência (artigo 37, caput ), bem como o princípio constitucional da função social da propriedade (artigos 5o, inciso XXIII, e 186 da Constituição Federal); 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima (Sec-RR) que proceda ao monitoramento das determinações contidas no item 9.2. desta deliberação.